Tribunal: TJBA
Processo: 0001224-88.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001224-88.2012.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Estado da Bahia / Secretaria de Educacao e outros Advogado(s): ANDRE ANGELO RAMOS COELHO MORORO APELADO: EVANDRO DIAS AMORIM Advogado(s):MANOEL SOARES DOS SANTOS NETO, FRANK SUEND ARAUJO DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. CUMULAÇÃO DE ATIVIDADE EM JUAZEIRO E PETROLINA. MUNICÍPIOS FRONTEIRIÇOS. INCOMPATIBILIDADE DE JORNADA DE TRABALHO. ACÚMULO DE 80 HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em torno da acumulação de cargos de professor na Bahia e em Pernambuco, bem como da incompatibilidade dos horários entre as atividades. 2. A Constituição Federal dispõe em seu art 37, XVI, a não cumulatividade de cargos públicos e sua extensão, admitidas tão-somente nas situações expressamente previstas, e de aplicação e observância obrigatórias para os Estados e Municípios. Esta acumulação de cargos e proventos para professor prevista somente nas hipóteses legais, dar-se-á entre dois cargos de professor, ocorrido no caso em comento. 3. O apelado acumula dois cargos, ambos como professor, exercidos nas redes estaduais da Bahia, em Juazeiro e em Petrolina no Estado de Pernambuco, com carga horária de 40 e 30 semanais, respectivamente, sendo possível, em razão de tratar-se de cidades vizinhas, e de se observar a compatibilidade de horários, sem ter sofrido, até então, qualquer sanção disciplinar por isso. Portanto, correta a sentença a quo. Honorários majorados de 10% para 15 % sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de nº 0001224-88.2012.8.05.0146, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado EVANDRO DIAS AMORIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.